Tribunal: TJSP
Processo: 1002945-42.2020.8.26.0292
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
1002945-42.2020.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado CAIQUE
RAFAEL ANASTACIO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1002945-42.2020.8.26.0292 -Voto no 19044
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 1002945-42.2020.8.26.0292
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO : CAIQUE RAFAEL ANASTACIO DOS SANTOS
VOTO N.o 19044
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENA DE MULTA NÃO
SATISFEITA

EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE
INDEPENDENTEMENTE
DE
PAGAMENTO

LEI
ESTADUAL N.o 14.272/2010 INAPLICABILIDADE
COBRANÇA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
ADI N.o 3.150/DF RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público, em face de CAIQUE RAFAEL ANASTACIO DOS SANTOS,
contra a sentença de fls. 09/11, que julgou extinta a punibilidade da pena de multa.
Razões às fls. 17/28. Sustenta que a pena de multa
possui natureza jurídica de pena criminal, não obstante a previsão do art. 51 do
Código Penal, a ela não se aplicando as normas impeditivas de cobranças fiscais.
CAIQUE apresentou contrarrazões às fls. 36/45.
Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
O Juízo de primeira instância manteve a decisão à fl.
46.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls.
54/58, opinou pelo provimento do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO
Dispõe o art. 1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1002945-42.2020.8.26.0292 -Voto no 19044
3
o, caput, da Lei Estadual n.o 14.272/2010:
ARTIGO 1o - FICA O PODER EXECUTIVO, POR
MEIO
DOS
ÓRGÃOS
COMPETENTES
DA
PROCURADORIA
GERAL
DO
ESTADO,
AUTORIZADO A NÃO PROPOR AÇÕES, INCLUSIVE
EXECUÇÕES FISCAIS, ASSIM COMO REQUERER A
DESISTÊNCIA DAS AJUIZADAS, PARA COBRANÇA
DE DÉBITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA OU
NÃO
TRIBUTÁRIA,
CUJOS
VALORES
ATUALIZADOS NÃO ULTRAPASSEM 1.200 (MIL E
DUZENTAS) UNIDADES FISCAIS DO ESTADO DE
SÃO PAULO - UFESPS.
No caso dos autos, tem-se que o Ministério Público,
com fundamento na ADI n.o 3.150/DF, postulou a cobrança da multa a que o
agravado foi condenado (fls. 01/05).
Não se trata de órgão do Poder Executivo e, portanto, a
ele não se aplica a norma em comento, não havendo que se falar em extinção da
punibilidade independentemente de pagamento. Nesse sentido:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE.
INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
INVIABILIDADE.
LEGITIMIDADE
PRIORITÁRIA DO MP PARA EXECUÇÃO DA
PENA DE MULTA. CARÁTER DE SANÇÃO
CRIMINAL RECONHECIDO PELO STF NA
ADI
3150/DF
(DJE
6/8/2019).
EFEITO
VINCULANTE. RESTABELECIMENTO DO
ACÓRDÃO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL N. 7006377-53.2016.8.26.0050.
[...]
4. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
NO
JULGAMENTO DA ADI N. 3.150/DF, OCORRIDO
EM 13/12/2018, FIRMOU O ENTENDIMENTO DE
QUE "A LEI N. 9.268/96, AO CONSIDERAR A
MULTA PENAL COMO DÍVIDA DE VALOR, NÃO
RETIROU DELA O CARÁTER DE SANÇÃO CRIMINAL
QUE LHE É INERENTE POR FORÇA DO ART. 5o,
XLVI, C, DA CF. COMO CONSEQUÊNCIA, POR SER
UMA
SANÇÃO
CRIMINAL,
A
LEGITIMAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1002945-42.2020.8.26.0292 -Voto no 19044
4
PRIORITÁRIA PARA A EXECUÇÃO DA MULTA
PENAL É DO MINISTÉRIO PÚBLICO PERANTE A
VARA
DE
EXECUÇÕES
PENAIS"
(CC
N.
165.809/PR, MINISTRO ANTÔNIO SALDANHA
PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, DJE 23/8/2019).
[...]
6.
[...]
ENTRETANTO,
MESMO
SENDO
CONSIDERADA DÍVIDA DE VALOR, A PENA DE
MULTA, COMO JÁ MENCIONADO, NÃO PERDEU
SEU
CARÁTER
PENAL,
PERMANECENDO
INALTERADOS OS EFEITOS DECORRENTES DA
CONDENAÇÃO, COM O QUE NÃO SE PODE FALAR
EM EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA PENA DE
MULTA PELO NÃO PAGAMENTO.
[...]
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS
PARA
NEGAR
PROVIMENTO
AO
RECURSO
ESPECIAL. (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
SEXTA TURMA, EDCL NO AGRG NO RESP N.o
1.806.025/SP, REL. MINISTRO SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, DJE 05/11/2019)
De rigor, pois, a cassação da decisão recorrida.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo provimento do recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR